Tribunal: STF
Processo: Rcl 83598
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 1ª Raj da Comarca de São Paulo/SP, em que se articula o descumprimento da decisão proferida pelo STF no HC 143.641 e o teor da Súmula Vinculante 56.



    Narra a reclamante ter sido condenada pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com a decisão já transitada em julgado.



    Afirma que, após a prisão para o início do cumprimento da pena, a defesa formulou pedido de prisão domiciliar com base no art. 117 da LEP, uma vez que a reclamante é mãe de duas filhas menores de 12 anos, cujo pai também está preso. Contudo, a autoridade reclamada indeferiu o pleito sob o argumento de que “a prisão domiciliar seria um benefício restrito ao regime aberto e que as peculiaridades do caso não justificariam a concessão excepcional da medida”.



    Aponta violação à autoridade do julgamento do HC 143.641 cuja ratio decidendi, embora trate de prisão preventiva, aplica-se com ainda mais vigor à execução da pena. 



    Outrossim, alega afronta ao disposto na SV 56, pois “a manutenção da Reclamante em unidade prisional comum, sem a possibilidade de saída para trabalhar e retornar para cuidar de suas filhas, a submete, na prática, a um regime mais gravoso do que sua situação pessoal e familiar exige, violando o espírito da Súmula”.



     



    Em razão do exposto, requer seja cassado o ato reclamado para que seja determinado que a reclamante cumpra sua pena em regime de prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    O ato atacado refere-se ao indeferimento, pelo Juízo da execução, do pedido de prisão domiciliar formulado pela ora reclamante (eDOC 2, p. 136-138). 



    Tal cenário indica, em princípio, que o pedido de conversão da prisão em domiciliar não foi submetido às demais instâncias ordinárias, o que já seria suficiente para não conhecimento do instrumento processual eligido. 



    Depreende-se, assim, que a reclamante, em verdade, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19.991 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21.002 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)



    De outra parte, a controvérsia acerca do indeferimento do pedido de prisão domiciliar escapa ao âmbito da Súmula Vinculante 56.



    Segundo consta dos autos, a reclamante cumpre pena em regime semiaberto, em estabelecimento compatível, e o Juízo reclamado indeferiu o pedido de prisão domiciliar por não se aplicarem, ao caso concreto, os arts. 318 e 318-A do CPP e o art. 117 da LEP, além de não verificar a excepcionalidade apta a justificar a concessão da prisão albergue.



    Vale dizer, independentemente do acerto ou desacerto da decisão reclamada, o indeferimento do pedido de recolhimento domiciliar não traduz descumprimento do que estabelecido por esta Corte na SV 56, que, em verdade, versa sobre o cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso por falta de estabelecimento penal adequado.



    Desse modo, a despeito da relevância do tema aqui suscitado, o inconformismo da reclamante deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se admita a atuação per saltum da Suprema Corte.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Intime-se. Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente